Tribunal: TJDFT
Processo: 0719591-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Processo : 0719591-03.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 94297733 na origem - processo n. 0703128-29.2021.8.07.0018) que, após a juntada de novos documentos para comprovar a insuficiência financeira da parte autora, manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e concedeu derradeiro prazo para o recolhimento das custas. A autora-agravante alega, em síntese, que aufere rendimentos líquidos mensais insuficientes para suportar as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento. Afirma que os documentos juntados aos autos, aliados à declaração de hipossuficiência firmada, comprovam o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Pede deferimento da tutela de urgência para suspender o processo originário e, ao final, a reforma da decisão combatida para deferir os benefícios da justiça gratuita. Efeito suspensivo deferido (id. 26686972). Contrarrazões suscitando a intempestividade do recurso, sob o argumento de que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal (id. 27044250). Intimada a se manifestar quanto à preliminar arguida, a agravante sustenta a tempestividade do agravo (id. 27885533). Decido. Nos termos do art. 1.003, caput e §5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação. No caso, o ato impugnável não é a decisão do juízo singular que, após a juntada de novos documentos para comprovar a insuficiência financeira da parte autora, manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e concedeu derradeiro prazo para o recolhimento das custas (id. 94297733 na origem - processo n. 0703128-29.2021.8.07.0018), e sim a decisão anterior de indeferimento do benefício da gratuidade (id. 92001753 na origem). Ciente dessa decisão, a agravante, em vez de interpor agravo de instrumento no prazo legal, optou por peticionar (id. 94198220 na origem) ao juízo de origem em 09.06.2021, para “juntar documentos que atestam a insuficiência da autora”, sobrevindo a referida decisão, da qual recorre. Nessa toada, inequívoco o conhecimento da decisão agravável no prazo legal, porém, nítida também a interposição do presente agravo de instrumento de forma extemporânea. Assim, é mister ressaltar que o mero pedido de reconsideração não conduz à suspensão ou interrupção de prazo, salvo norma em contrário, o que não tem previsão no CPC. A propósito, já decidiu o TJDFT. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. Preceitua o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, que o lapso temporal para a interposição de recursos, incluindo-se nessa norma o agravo de instrumento, é de quinze dias. O pedido de reconsideração formulado pela parte ao magistrado de primeiro grau não tem a aptidão de interromper, tampouco suspender o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Considerando que a parte não apresentou o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, imperativo se mostra o desprovimento do presente agravo interno. (AGI 2016.00.2.037265-5, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 26.04.2017, DJe 10.05.2017. Negritado) Na espécie, a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça foi proferida em 18.05.2021, da qual a agravante teve ciência inequívoca em 20.05.2021, por publicação no DJe (id. 92243202 na origem). Contudo, o presente recurso foi interposto somente em 21.06.2021, ou seja, após o decurso do prazo legal. Outrossim, instada a se manifestar nesta sede, a agravante apenas afirma que este recurso foi manejado dentro do prazo legal, pois a “Decisão agravada foi publicada no Dje em 14/06/2021”. Todavia, os argumentos apresentados não se prestam a contrapor o fato de que a segunda decisão proferida nada decidiu, prevalecendo, dessa maneira, a decisão primeva como ato agravável, inclusive porque a alegação trazida no pedido de consideração não constituía fato novo. Logo, à míngua de apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço do agravo, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator